Tribunal: TCU
Processo: 011.510/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6554/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.510/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Mitsuo Andrade Kisi (XXX.124.398-XX); Beatriz Fernandes Moreira (XXX.101.568-XX); Eloisa Cristina do Carmo Silva (XXX.627.208-XX); Gabriel Candido de Lima (XXX.348.658-XX); Indira Cristina de Freitas Ramos Valery (XXX.366.538-XX); Jonathan Mateus Zatti de Melo (XXX.555.951-XX); Lucas Henrique dos Santos (XXX.311.458-XX); Luzia Lucimar Prado (XXX.397.888-XX); Manoel Sanches Junior (XXX.761.048-XX); Rafaele Souza Santos (XXX.559.948-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.